Tribunal: CARF
Processo: 15586.000784/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
GFIP. DECLARAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação tributária a apresentação de GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
LANÇAMENTO FISCAL. PROFISSIONAL HABILITADO. NULIDADE. SÚMULA CARF.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
Comprovado que o lançamento observou todas as exigências da legislação, não havendo qualquer prejuízo à defesa, não há de ser falar em nulidade.
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Formalizada a exigência fiscal por agente competente, com indicação de todos os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cabe ao contribuinte comprovar aquilo que alega, em particular pela apresentação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PREVISÃO EM LEI. PRINCÍPIOS.
É devida a exigência fiscal com aplicação dos acréscimos legais devidamente prevista em lei, não cabendo ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da exação com diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade ou do Não Confisco.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS
O Relatório de Representantes Legais é peça obrigatória sendo peça necessária à instrução do processo. A efetiva responsabilização das pessoas listadas na referida relação, no entanto, está condicionada à demonstração dos requisitos previstos em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação, já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000784/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
UNIENG LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
GFIP. DECLARAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação tributária a apresentação de GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
LANÇAMENTO FISCAL. PROFISSIONAL HABILITADO. NULIDADE.
SÚMULA CARF.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
Comprovado que o lançamento observou todas as exigências da legislação, não
havendo qualquer prejuízo à defesa, não há de ser falar em nulidade.
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Formalizada a exigência fiscal por agente competente, com indicação de todos
os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cabe ao
contribuinte comprovar aquilo que alega, em particular pela apresentação de
fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído
pelo Fisco.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PREVISÃO EM LEI. PRINCÍPIOS.
É devida a exigência fiscal com aplicação dos acréscimos legais devidamente
prevista em lei, não cabendo ao Agente fiscal
avaliar eventual
incompatibilidade da exação com diretrizes relacionadas aos Princípios da
Razoabilidade, Proporcionalidade ou do Não Confisco.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000784/2009-56
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

O Relatório de Representantes Legais é peça obrigatória sendo peça necessária
à instrução do processo. A efetiva responsabilização das pessoas listadas na
referida relação, no entanto, está condicionada à demonstração dos requisitos
previstos em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
32.421, de 29 de julho de 2010, exarado pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, fl. 165 a 188, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória - DEBCAD
37.226.482-4, por ter a empresa apresentado as GFIP's - Guias de Recolhimento de FGTS e
Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
O citado Auto de Infração consta de fl. 02 a 09 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 27 a 31, tendo sido lançado crédito tributário para o período de janeiro a
novembro de 2003, no valor total de R$ 19.273,11.
Ciente do lançamento pessoalmente em 25 de agosto de 2009, fl. 02,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 73 a 126, em que
apresentou os argumentos que entendeu justificar o reconhecimento da improcedência da
autuação, os quais foram devidamente sintetizados pela decisão recorrida em fl. 167 a 174 .
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, §5°, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
9.528/97, a apresentação de GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 16 de agosto de 2010, conforme AR de fl. 191,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 195 a 260, em 10 de
setembro de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Inicialmente, ressalto que a presente demanda está relacionada à constatação de
que o contribuinte apresentou GFIP's - Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.. Sendo certo que a matéria em discussão e o teor integral da peça recursal estão
contidos do processo no 15586.000778/2009-07, em que foram discutidas as contribuições
devidas pela empresa sobre os mesmos fatos.
Assim, por economia processual, adoto no presente julgamento, como razões de
decidir, no que couber, mediante transcrição abaixo, o conteúdo integral do voto proferido por
este mesmo Relator no processo citado no parágrafo precedente, o qual foi submetido ao crivo
desta Turma de julgamento nesta mesma sessão, em momento imediatamente anterior. Fica a
ressalva de que devem ser considerados os ajustes devidos, em particular no que tange à citação
de folhas e eventuais matérias tratadas naquele processo que não se aplicam ao presente.
Naturalmente, eventuais tópicos diversos tratados apenas no presente, serão
analisados em seguida.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões
que entende justificar a reforma da decisão recorrida.
PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO ANTE AO AUTO DE INFRAÇÃO
DEBCAD 37.226.488-3
A defesa afirma que a citada autuação teria sido considerada improcedente no
curso do julgamento de 1a Instância administrativa e que, supostamente, teria
reconhecido a ausência de omissão em GFIP e, assim, atestado a inexistência de
relação jurídica que justificasse todas as demais autuações, já que não havendo
omissão, não haveria fato gerador apto a todos os demais lançamentos.
Não procedem tais argumentos.
Embora a defesa tenha juntado aos autos apenas a página de rosto da citada
Decisão, fl. 1481, a consulta ao Sistema Decisões permite constatar que o motivo da
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

exoneração não foi inexistência de omissão de informações em GFIP, mas a
penalização em duplicidade da mesma conduta, conforme se vê no excerto abaixo:
19.8. Percebe-se então que, de tato, foi o que ocorreu, haja vista que houve o
lançamento da multa de ofício prevista no artigo 44, I, da Lei n 9.430/96 75% (75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata) nos
autos de infração da obrigação principal, debcad 37.226.476-0 e 37.226.477-8,
comprot 15586.000778/2009-07 e 15586.000779/2009-43, respectivamente, no valor
de RS 1.071,44, e mais o lançamento desta multa no CFL 78, de RS 500,00, para a
competência em análise.
19.9. Por este motivo, entendo que deva ser excluída a cobrança da multa
presente neste auto de infração, pois, se assim não fosse, o contribuinte estaria sendo
penalizado duplamente pelo cometimento da mesma infração. Assim, resta
improcedente o presente auto de infração.
Portanto, improcedentes os apelos recursais neste tema.
INCONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO RECURSAL
O tema em questão perdeu seu objeto com a declaração de sua
inconstitucionalidade na ADI 1.976-7/DF.
IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E
MULTA MORATÓRIA NO PERÍODO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
FISCAL.
O título do presente tema já espelha com clareza a pretensão recursal, que
afirma que a exigência de multa e juros moratórios somente pode ocorrer a partir da
impossibilidade recursal no âmbito administrativo ou 30 dias após a intimação do teor
da decisão de 2a Instância administrativa.
Sintetizadas as razões da defesa, mister trazermos à balha a legislação que rege
a matéria:
Lei 8.212/91
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos
em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Lei 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.
Como se vê, não há qualquer dúvida de que o cálculo dos acréscimos legais se
dá a partir do vencimento do débito, não havendo qualquer exceção legal a esta regra
que ampare o pleito recursal.
Assim, nada a prover.
DA NULIDADE DOS LEVANTAMENTOS. PROFISSIONAL NÃO
HABILITADO
A recorrente sustenta que os levantamentos fiscais ocorreram por meio de
perícia documental e relatórios elaborados por profissional não habilitado, já que tal
atividade é privativa de contador.
O tema em questão não merece maiores considerações por parte deste Relator,
já que sobre a matéria este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado
pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: FALTA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS.
A defesa alega que o Relatório Fiscal não citou os dispositivos legais que
fundamentaram a exigência, contestando a conclusão da decisão recorrida de que
houve a constituição de crédito tributário fundamentados em base legais, mas que tal
conclusão não pode prosperar, em particular em razão de que o dispositivo citado trata
de salário de contribuição e não sobre adiantamentos de despesas com caráter
indenizatório.
Apesar da peça recursal trazer uma série de outros argumentos para amparar a
convicção já sintetizada no parágrafo precedente, mostra-se desnecessário inserir no
presente voto maiores detalhamentos dos argumentos utilizados pela defesa, tudo
porque a alegação é flagrantemente improcedente.
Não há qualquer mácula no lançamento relacionada à ausência de
fundamentação legal. Além do Relatório Fiscal, que apontou com clareza, na ótica
fiscal, os motivos que levaram ao lançamento, o próprio Auto de Infração traz, em seu
corpo, um relatório exclusivo para indicar os Fundamentos Legais do Débito – FLD,
fl. 21 e ss.
Por outro lado, não faz sentido o entendimento de que não bastaria haver citação
da legislação que trata do salário de contribuição, mas sim daquela que trata de
adiantamento de despesas com caráter indenizatório.
Veja o que dispõe o art. 28 da Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa;
Portanto, a regra geral é a incidência tributária sobre a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados
a retribuir o trabalho., As exceções a esta regra demandam previsão legal específica.
Assim, não se pode esperar que haja um fundamento legal para amparar a exigência
fiscal que incide sobre cada uma das rubricas possíveis de serem identificadas no
curso de um procedimento fiscal. Afinal, se o Agente fiscal entende que sobre tais
valores deve incidir o tributo previdenciário, é porque está convicto que estes estão
contidos no conceito de salário de contribuição. Por outro lado, caso o contribuinte
não concorde com tal constatação, precisa evidenciar que determinada rubrica
corresponde a uma exceção à regra, naturalmente com o apontamento do lastro legal
para tanto e a comprovação da efetiva natureza dos valores pagos.
Assim, nada a prover.
FALTA DE CAUSALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
No presente tema, a defesa aponta, preliminarmente, que adiantamento de
despesas ao empregado não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária,
atestando que o lançamento está maculado por inexistência de requisito essencial para
validade do procedimento que seria a relação de causalidade entre a ocorrência do fato
gerador com a regra de incidência.
Não reconheço a mácula alegada pela defesa, pois é inequívoco que a
Autoridade lançadora entendeu que determinados valores creditados aos colaboradores
da autuada deixaram de ser oferecidos à tributação e, assim, aplicou a regra de
incidência que entendeu devida. Portanto, há relação de causalidade no lançamento
tributário.
Dizer que a interpretação fiscal é correta ou não é tema de mérito que será
adiante tratado.
Assim, nada a prover no presente tópico.
- INEXISTÊNCIA DE FATO GERADORA PARA A INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OU IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA
- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: A NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EM
RELAÇÃO
AOS
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS.
- DOS ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM - LIVRO CAIXA
- CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA AÇÃO TRABALHISTAS DOS
FUNCIONÁRIOS CITADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Os tópicos acima serão analisados em conjunto, em razão de estarem
relacionados entre si.
Sustenta o recorrente que a Autoridade lançadora incorreu em erro ao
considerar verba remuneratória valores que foram adiantados a motoristas para fazer
face a despesas com viagens, afirmando que tais valores não têm características de
salário de contribuição e não têm o condão de retribuir o trabalho, mas tão só
reembolsar gastos para o exercício laboral, gastos estes que correspondem a obrigação
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

da empresa. Nesse sentido, afirma que não seriam devidas a exigência patronal,
tampouco seus reflexos.
Afirma que a conclusão fiscal de que não havia documentos que comprovassem
todos os valores gastos e, ainda, a indicação de pontos discutíveis quanto ao controle
de caixa, são questões irrelevantes, já que uma rápida análise do Caixa da UNIENG
LOGÍSTICA é suficiente para se concluir que todos os documentos juntados
comprovam que as despesas realizadas pelos empregados tinham estrito caráter
profissional.
Alega que a empresa realizava adiantamentos de despesas por viagem, com o
reembolso ou crédito para a empresa de eventuais valores remanescentes, mas que o
Agente fiscal considerou tais valores como salário de contribuição, não tratando das
notas fiscais colacionadas que comprovavam que tais gastos são referentes à
alimentação e hospedagem realizadas pelos motoristas em trânsito. Reconhece que,
em algumas situações os valores remanescentes ficavam com o motorista para custear
despesas futuras.
Argumenta que considerar tais valores como salário representaria uma
ampliação da regra de incidência tributária, maculando o Princípio da Legalidade.
Aduz que, se de fato tais adiantamento correspondessem a salários dos
empregados, a empresa seria alvo de reclamações trabalhistas, que afirma não ocorrer.
Contesta as conclusões da Autoridade julgadora sobre a caracterização de
salário dos valores não devolvidos pelos funcionários, os quais eram compensados na
viagem seguinte, tudo conforme registros segregados de forma diferente em sua
contabilidade, os quais não teriam sido devidamente compreendidos pela fiscalização.
Sintetizadas as razões recursais nos presentes itens, convém esclarecer que o
Relatório Fiscal, em particular do seu item 2, fl. 90 e ss, aponta com clareza os
motivos que levaram ao lançamento, dos quais merecem ser destacados alguns
excertos:
(...) 2.4. A empresa apresentou alguns documentos, relativos a prestações de
contas de viagem, que comprovam despesas efetuadas pelos empregados (anexos). A
empresa não exige dos empregados todos os recibos comprobatórios dos gastos
efetuados durante a viagem.
(...)
2.7. Constatou-se que, em regra, o registro contábil dos reembolsos (valores
que estariam sendo devolvidos à empresa pelos empregados) é realizado em valor
idêntico ao que foi destinado ao empregado para realizar a viagem, independente de
ter ocorrido algum gasto ou se há comprovação dos mesmos. Desse modo, fica
evidente que os lançamentos efetuados a crédito na conta de "Adiantamentos
Diversos" (descritos no histórico como reembolsos), geralmente em contrapartida da
conta 11010010002 - CAIXA, não são reais, revelando que são registrados, na
contabilidade da empresa, fatos que não ocorreram, os quais, se considerados,
levariam ao entendimento incorreto de que todos os valores destinados aos
empregados para realizarem as viagens são integralmente devolvidos à empresa.
(...) 2. 10: O funcionário Clebson Felix Pereira, contratado em 01/04/2005,
efetuou sua primeira viagem (CT No. 6) em 21104/2005, saindo do município da
Serra - Espírito Santo com destino a Caucaia - Ceará, cerca de 2,2 Km de distância.
Conforme consta nos registros contábeis, o empregado recebeu o valor de R$ 500,00
a título de adiantamento de viagem em 21/04/2005 para realizá-la (lançamento a
débito na conta de Adiantamentos Diversos).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

2.10.1. Em 29/04/2005 a empresa registrou 3 (três) lançamentos a crédito nesta
conta, sendo um no valor de R$ 1.000,00 e mais 2 (dois) no valor de R$ 500,00,
totalizando R$ 2.000,00, com o histórico dos lançamentos descrevendo que são
reembolsos do mesmo funcionário (Clebson), como se este tivesse recebido um valor
de R$ 500,00 para realizar a viagem e devolveu R$ 2.000,00 à empresa
posteriormente, ou seja, supostamente não gastou nada na viagem e ainda devolveu
R$ 1.5000 ao empregador.
2.10.2. O empregado foi contratado em 1 ° . de abril, por um salário de R$
704,00 reais. Não seria razoável imaginar que o mesmo estaria entregando à empresa
um valor que representaria mais que o dobro do salário que ainda iria receber.

(outros exemplos foram aqui omitidos)
2.12.2. Os lançamentos efetuados pela Unieng Logística nesta conta seguiram
esta lógica. Logo, sendo este o mecanismo de contabilização, esta deveria sempre
apresentar saldo devedor, considerando que de forma alguma a empresa estaria
recebendo, a título de devolução de valores que adiantou anteriormente, mais do que
efetivamente concedeu. Entretanto, isto ocorreu em diversas ocasiões, em que a
referida conta apresenta saldo credor no período.
2.12.3. Abaixo planilha com o saldo credor ao final de alguns dias. Anexa
cópia do Razão com todos os lançamentos e saldos (inicial e final de cada) desta
conta.

(...)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

2.15. Com base na prestação de contas apresentada pelos empregados
(anexas), as despesas de viagem, devidamente comprovadas por meio de documentos,
foram subtraídas dos pagamentos destinados aos empregados (lançamentos a débito
na conta contábil de Adiantamentos Diversos relacionados no anexo I), sendo a
diferença considerada como base de cálculo de contribuições previdenciárias. O
demonstrativo deste cálculo está relacionado, por segurado e competência, no anexo
II.
2.16. Foram identificados ainda diversos pagamentos aos empregados
classificados pela empresa como "comissões de viagem" ou "acerto de viagem". Estes
pagamentos, decorrentes da relação de emprego, e destinados aos empregados,
também foram considerados como remuneração para fins de incidência das
contribuições previdenciárias, e demonstram, novamente, a prática da empresa em
remunerar seus empregados sem o devido registro destes valores nas folhas de
pagamento.
Neste momento, importante rememorarmos como a Decisão recorrida tratou do
tema:
(..)
16.12. Em relação aos documentos juntados, a empresa faz a juntada dos
mesmos documentos que a auditoria traz na constituição do lançamento. Portanto,
não se traduzem em prova capaz de efetuar qualquer modificação no mesmo. Para
fins de provar que efetivamente os valores pagos a título de adiantamento para
despesas eram movimentados na contabilidade de forma diferente da entendida pelo
auditor, caberia à empresa trazer prova através da demonstração da dinâmica de sua
escrituração contábil, com toda a documentação que embasa os lançamentos
contábeis, a fim de desconstituir o presente crédito tributário, o que não ocorreu.
(...)
17.3. A parcela residual resultante da diferença entre o valor recebido como
adiantamento de despesas de viagem e o efetivamente gasto e comprovado, se
constitui numa parcela retributiva para o empregado, se não devolvida, e
consequentemente integrante da remuneração.
17.4. Assim, se as despesas de viagem são devidamente comprovadas, seja
através de relatórios acompanhados das respectivas notas fiscais, seja através apenas
das notas fiscais, não são consideradas como remuneração. Mas se através do
batimento entre a movimentação contábil e os comprovantes de despesa apresentados
for verificado que algumas despesas ficaram sem comprovação, a parcela residual é
caracterizada como salário-de-contribuição.
A partir de tudo que foi acima atachado, ao contrário do que quer fazer crer a
recorrente, é inequívoco que a exigência fiscal não decorre exatamente do tratamento
como verba remuneratória de valores de despesas de viagem antecipadas aos
motoristas da fiscalizada.
Nota-se que os valores que foram repassados aos citados colaboradores a este
título e que corresponderam a gastos de viagem devidamente comprovados foram
excluídos da base de calculo no momento de sua apuração, sendo que aquilo que não
teve sua efetiva utilização comprovada tampouco sua devolução aos cofres da
empresa, estes sim foram considerados como salário de contribuição.
O que se tem são registros não explicados de devolução de valores superiores
aos valores recebidos ou, ainda, verbas identificadas como comissões ou acerto de
viagem que apontavam para remuneração sem a devida anotação em folha de
pagamento ou até mesmo valores que, em tese, serviriam para fazer face a despesas de
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

viagem para os quais não se identificou a devolução e que a empresa simplesmente
alega que seriam compensados com despesas em viagens posteriores.
Por sua vez, a defesa não aproveita o conteúdo didático da decisão recorrida e
se releva presa a uma narrativa que não corresponde ao que está nos autos, pois, em
memento algum, afirmou-se que indenização de despesas de viagem ou mesmo
adiantamentos para este mesmo fim corresponderiam a remuneração capaz de ensejar
a exigência do tributo previdenciário.
Como bem pontuado pela Decisão recorrida, assim dispõe a alínea “m” do § 9o
do art. 28 da Lei 8.212/91:
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação
fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade
distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
Assim, há nos autos o expresso reconhecimento de que os valores
correspondentes à citada antecipação de despesas de viagem não integram o salário de
contribuinte, mas estes precisam ser devidamente comprovados, não bastando que
tenham integrado registro contábil com nome sugestivo de que se estaria diante de
uma indenização.
Ocorre que nada foi apontado pela defesa que pudesse demonstrar que os
valores foram efetivamente utilizados para gastos de viagem, ainda que em período
posterior, ou que tivessem sido efetivamente devolvidos. Portanto, não identifico
mácula a justificar a alteração do lançamento ou da decisão recorrida nestes temas.
Por fim, vale ressaltar que a inexistência de ações judiciais trabalhistas não tem
o condão de afastar os fatos identificados e devidamente apontados pela fiscalização.
-
RESPONSABILIDADE
DO
PRESTADOR
DE
SERVIÇO
EM
RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
- IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DE RECOLHIMENTO
DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
DEVIDO A ILEGALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL.
Itens acima foram agrupado por estarem relacionados entre si.
Neste item a defesa busca demonstrar que, no caso de motorista autônomo
contratado sem vínculo de emprego, a obrigação pelo recolhimento dos tributos
devidos seria dos próprios prestadores de serviço e não da contratante, tudo em razão
do que prevê o incido II do art. 30 da Lei 8.212/91, do que resultaria em ilegalidade o
Decreto regulamentar tratar o tema de forma diversa.
A Decisão recorrida tratou da matéria de maneira irretocável, pois, diante dos
excertos regulamentares abaixo, não resta dúvida de que, sobre valores de
remuneração paga ou creditada a condutores a de veículo rodoviário, incide alíquota
de contribuição previdenciária a cargo da empresa:
Decreto 3.048/99
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é
de.
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
(...)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veiculo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei n° 6.094, de 30 de agosto de 1974 pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto.
Portanto, tal qual como ocorre com a exigência incidente sobre qualquer outro
pagamento de remuneração realizado a contribuinte individual lastreado no inciso III
do art. 22 da Lei 8.212/91, a contribuição em tela é obrigação da empresa:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa.
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços;
Ademais, assim prevê o Decreto 3.048/99:
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às
seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e
do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 910612003)
Assim, sendo certo que, no caso da retenção, estamos diante de uma obrigação
acessória, que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas
ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos, tudo nos termos do § 2o do art. 113 da Lei 5.172/66 (CTN), não há de se falar
em ilegalidade do Decreto 3.048/99, já que tratou do tema de forma absolutamente
alinhada ao preceito legal correspondente.
Assim, nada a prover.
NULIDADE
DA
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA FRENTE AO PRÓ-LABORE.
A defesa questiona a incidência do tributo previdenciário sobre valores
supostamente pagos a título de pró-labore.
Sustenta que pró-labore corresponde à remuneração destinada ao sócio, pelos
serviços prestados à empresa e que os valores remanescentes foram pagos sim, mas a
título de participação nos lucros.
Estas são, em apertada síntese, as alegações recursais neste tema.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

O Relato fiscal, em fl. 97, indica o contrato social, que constituiu a empresa
Unieng Logística Ltda, delega poderes a José Manuel Monteiro Ises para administrar
a sociedade. Foram anexados documentos que comprovam a transferência de
recursos da empresa para a sua conta bancária, nos quais se observam anotações
como "pro-labore" ou "retirada".
A Decisão recorrida tratou do tema nos seguintes temos:
21.6. Seguindo este raciocínio, portanto, somente será possível concluir que o
sujeito passivo distribuiu lucros em conformidade com a legislação a partir do exame
de documentos e da escrituração contábil. No caso em questão, o contribuinte não
demonstrou através da documentação contábil que efetivamente o que ocorreu foi a
reversão dos lucros para o sócio administrador, inobstante ter trazido declaração de
que a empresa auferiu lucros no exercício de 2005.
21.7 Pela análise da documentação, o auditor concluiu que não se tratava na
realidade de distribuição de lucros, mas sim de pró-labore, inclusive com
denominação dada pela própria empresa.
21.8. A impugnante ao fazer alusão à dispositivo da lei 8.212/91, qual seja o
artigo 28, § 9% alínea j, a fim de ilustrar o entendimento de que não incide
contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros ou resultados da
empresa.
21.9. Entretanto, cabe informar que este artigo da lei é específico à
participação nos lucros destinada aos empregados, não aos sócios, e é bem claro que
mesmo esta participação só não sofre a incidência da contribuição previdenciária
quando paga ou creditada de acordo com lei específica. Assim, verifica-se que cabe
ao sujeito passivo cumprir os requisitos legais para que qualquer participação no
resultado não sofra a incidência de contribuição previdenciária.
21.10. Por fim, entende-se, então, que a auditoria fiscal ao identificar através
de documentos a transferência de recursos da empresa para a conta bancária do
sócio administrador em questão, documentos nos quais se observavam anotações
como "pró-labore" ou "retirada" houve por bem proceder ao lançamento, eis que há
previsão nos artigos 22, III da Lei 8.212/91 e 201, II do Decreto 3.048/99..
A defesa, mais uma vez, não apresenta os registros contábeis que demonstram a
alegada natureza de distribuição de lucros dos valores tratados no presente tema,
tampouco buscou desconstituir a informação fiscal acerca das anotações de autoria da
própria fiscalizada que se tratava de pró-labore.
O fato de existir, em Contrato Social, a fixação de limites para pagamento de
pró-labore, não parece relevante para o caso em tela, seja por que o pró-labore, como a
própria defesa afirma na peça recursal, retribui o trabalho do sócio e não faz muito
sentido uma previsão contratual que limite em montante a valor tão baixo, apontando
que este dificilmente teria a capacidade de efetivamente retribuir o trabalho dos sócios.
Por outro lado, haveria de se demonstrar que os outros sócios receberam valores
igualmente equivalentes à participação de cada um no capital social da empresa.
Como dito, o recorrente não carreou aos autos os registros contábeis que
evidenciassem tal distribuição.
Assim, nada a prover.
- INAPLICABILIDADE DE SEGURO CONTRA ACIDENTE DE
TRABALHO REFERENTE AOS ADIANTAMENTOS DE DESPESAS.
- DA CONTRIBUIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA
INCAPACIDADE LABORATIVA - ILEGALIDADE DA EXAÇÃO - CRIAÇÃO
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

DE NOVO TRIBUTO POR LEI ORDINÁRIA - NECESSIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR
Itens acima foram agrupado por estarem relacionados entre si.
Nos presentes temas, a defesa traz considerações sobre a não incidência da
contribuição ao SAT/RAT, basicamente reiterando o que já foi tratado nos itens
anteriores, em que eventual acolhimento dos argumentos recursais importaria, por
decorrência, reflexo na exigência em tela.
Ademais, argui a ilegalidade / inconstitucionalidade da exigência, por esta ter
sido instituída por lei ordinária e por possuir base de cálculo idêntica à da
Contribuição para custeio da Previdência Social.
Sintetizadas razões da defesa neste tema, este Relator deixa de apresentar
maiores considerações, seja por já ter manifestado, no itens anteriores, seu
entendimento acerca da procedência do lançamento, seja por não competir a este
Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, tudo nos termos
da súmula Carf no 02, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, ainda que o Decreto 3.048/99 trate, em seu art. 202, dos percentuais
da contribuição da empresa para financiamento da aposentadoria especial, ele apenas
reproduz o que consta no inciso II do art. 22 de Lei 8.212/91, sendo certo que sua
aplicação é obrigatória para o Agente fiscal, em razão de sua atividade plenamente
vinculada, tudo nos termos do art. 142 da Lei 5.172/66 (CTN).
Portanto, nada a prover.
PRINCIPIO LEGALIDADE TRIBUTARIA E O PRINCIPIO DA IN
DÚBIO PRO CONTRIBUINTE.
Mais uma vez, a defesa traz considerações acerca da não incidência do tributo
previdenciário sobre valores de adiantamento para fazer face a despesas de viagem e
afirma que, caso o julgador tenha dúvidas, deverá apreciar a matéria a favor do
contribuinte.
Não prospera tal pretensão, seja em razão de que, como já dito alhures, não há
de se falar em tributação de despesas antecipadas de viagem, já que todo o gasto dessa
natureza devidamente comprovado com documentação hábil foi devidamente excluído
da base de cálculo pela autoridade lançadora.
Ademais, até o momento, este Relator não se deparou com qualquer dúvida em
relação ao procedência do lançamento, sendo certo que se tal dúvida ocorrer no curso
do julgamento efetivo, a mesma será tratada nos termos da legislação que rege a
matéria.
Assim, nada a prover.
-
PRINCÍPIOS
DA
AMPLA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
E
ACESSIBILIDADE DE ELEMENTOS DE EXPEDIENTE.
- CERCEAMENTO DE DEFESA
Itens acima foram agrupado por estarem relacionados entre si.
No presente, o recorrente alega que não foi respeitado o devido processo legal,
já que não teve acesso elementos de expediente, sendo-lhe vedada a apreciação de
todos os documentos acostados aos autos para elaboração de sua defesa.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

Afirma o prejuízo à defesa por ter recebido tão só cópia da peça acusatória, mas
não de todos os documentos que a compõe.
Sobre o tema, entendo irretocáveis as considerações da Decisão recorrida sobre
a tais questões. Como bem pontuado pela Autoridade julgadora de 1a Instância, a
autuação observou os preceitos atinentes à matéria, em particular aqueles previstos na
IN MPS/SRP no 3/2005.
Ademais, a vasta argumentação expressa na longa peça recursal ora sob análise
evidencia de forma inequívoca que a defesa tomou ciência adequadamente de todas as
acusações fiscais e, assim, pelo Princípio da instrumentalidade das formas, temos que
a existência do ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado
para se atingir determinada finalidade. Assim, ainda que se possa considerar uma
falha qualquer, que neste caso repito, não existiu, se o ato atingiu sua finalidade sem
causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade.
Portanto, nada a prover.
- A IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR OMISSA A GFIP
- DA INAPLICAÇÃO DE MULTAS E JUROS DEVIDO INEXISTÊNCIA
DE INFRAÇÃO TRIBUTARIA
Itens acima foram agrupado por estarem relacionados entre si.
Os presentes temas estão amparados na convicção da defesa de que não
ocorreram os fatos geradores apurados pela fiscalização o que, naturalmente, se
acolhida sua pretensão, resultaria em reflexos em relação a omissões em GFIP e,
ainda, na exigência de acréscimos legais.
Ocorre que este Conselheiro já se manifestou sobre as infrações apuradas pela
fiscalização, entendendo-as procedentes, razão pela, não tendo os débitos apurados
pelo Agente fiscal sido informados em GFIP, é certo que tal documento restou omisso.
Da mesma forma, tal qual já tratado alhures, seu pagamento importará exigência de
multa e juros devidos a partir da data de vencimento.
Assim, nada a prover.
SUSPENSÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO PARA FINS PENAIS.
O tema em questão não merece maiores considerações por parte deste Relator,
já que sobre a matéria este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado
pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS - IMPOSSIBILIDADE
O recorrente se insurge com a inclusão de inúmeras pessoas que passaram por
sua diretoria como corresponsáveis, sem que ficasse comprovado que não teria
condições de efetuar o pagamento do débito apurado.
Resumidos os apelos recursais, é inequívoco que não houve atribuição de
corresponsabilidade do caso em comento, mas apenas a elaboração do Relatório de
Representantes Legais, que se constitui em peça fundamental para instrução do
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

processo fiscal, tudo conforme claramente indicado pela Decisão recorrida, que, ainda,
pontou:
Dessa forma, a elaboração do referido relatório é obrigatória sendo peça
necessária à instrução do processo. A efetiva responsabilização das pessoas listadas na
referida relação, no entanto, está condicionada à demonstração dos requisitos previstos
no art. 13, parágrafo único, da Lei 8.620/93, em momento oportuno, em sede de
execução fiscal, não cabendo ao contencioso administrativo afastar de plano a
responsabilidade tributária dos diretores da empresa no período de sua gestão.
Assim, nada a prover.
REDUÇÃO
DAS
MULTAS
PELO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
Após algumas considerações conceituais, com indicação de precedente judicial
e entendimento doutrinário, a defesa afirma que a vultosa multa aplicada deve ser
reduzida com base no princípio da proporcionalidade.
Por seu turno, o Princípio Proporcionalidade, da Razoabilidade ou , ainda, a
verificação de efeito confiscatório de uma imposição prevista em lei, é uma diretriz
que se dirige ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal
avaliar eventual desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio dos
contribuintes, tudo por conta da atividade vinculada e obrigatória de constituição do
crédito tributário.
Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, nego
provimento ao recurso voluntário neste tema.
DA REVOGAÇÃO DA MULTA IMPOSTA NO ART. 32, INCISO IV E
PARAGRAFO § 5° DA LEI 8 .212191
Neste item, a defesa se insurge contra a exigência basicamente alegando que o §
5o do art. 32 da Lei 8.212/91 foi revogado pela Lei 11.941/09
Não obstante, trata-se de alegação nova, inserida na peça recursal sem que
tivessem sido submetidas ao crivo da Autoridade julgadora de primeira Instância.
Muito embora a decisão recorrida passe pelo questão da vigência retroativa da
legislação superveniente mais benéfica, o faz no seio da discussão travada no item “Da redução
do valor da multa aplicada pelo aplicação do princípio da proporcionalidade”, não tratando em
momento algum sobre a alegada revogação, que, diga-se de passagem, não tem amparo legal, já
que o art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN) é claro ao estabelecer que o lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
Assim, tratando-se de argumento novo que não tangencia matéria de ordem
pública, é importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000784/2009-56

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, nesta parte, os argumentos da defesa devem ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Assim, não conheço das razões recursais.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR OS DADOS FORNECIDOS NA
GFIP COMO NÃO CORRESPONDENTE A REALIDADE
O presente tema está amparado na convicção da defesa de que não ocorreram os
fatos geradores apurados pela fiscalização o que, naturalmente, se acolhida sua pretensão,
resultaria em reflexos em relação à acusação fiscal de apresentação de GFIP com dados não
correspondentes. O fiscalizado afirma ter efetuado sua declaração a partir dos fatos geradores
que efetivamente ocorreram.
Ocorre que este Conselheiro já se manifestou sobre as infrações apuradas pela
fiscalização, entendendo-as procedentes, razão pela, não tendo sido arrecadadas mediante
desconto da remuneração as contribuições devidas pelos segurados empregados ou contribuintes
individuais a seu serviço, é correta a exigência em comento.
Assim, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 286
DF CARF MF
Original